Tribunal: TJMT
Processo: 1023970-23.2023.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023970-23.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GABRIEL BARBOSA CORREA - CPF: 008.729.551-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), GABRIEL BARBOSA CORREA - CPF: 008.729.551-25 (ADVOGADO), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA DA PENALIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. A Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda opôs embargos de declaração contra acórdão que desproveu por unanimidade agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em ação anulatória de crédito tributário de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o desprovimento unânime de agravo interno implica aplicação automática da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC somente se aplica quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, exigindo critério qualitativo e não apenas quantitativo.

4. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência deve ser evidente, patente, pressupondo temeridade recursal ou uso abusivo do direito de recorrer, circunstâncias não presentes no caso concreto.

5. O simples desprovimento do recurso, ainda que por votação unânime, não autoriza automaticamente a imposição da penalidade, que depende de fundamentação específica sobre a manifesta inadmissibilidade ou improcedência.

6. A ausência de manifestação expressa sobre a multa não configura omissão relevante, pois sua aplicação não é automática e exige justificativa judicial clara sobre a configuração dos pressupostos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "A aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC não é automática em caso de desprovimento unânime de agravo interno, exigindo que seja reconhecida a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, com fundamentação específica sobre a temeridade recursal ou uso abusivo do direito de recorrer."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 4º; art. 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.08.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023970-23.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
A IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA – EPP
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

A Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da aplicação da penalidade prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que determina a fixação de multa quando o recurso interno é declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime.

Defende que, o próprio acórdão embargado registrou, de forma inequívoca, que o recurso foi desprovido por unanimidade, circunstância que, segundo alega, viabilizaria a aplicação da sanção processual.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente condenação do agravante ao pagamento de multa, em percentual a ser fixado entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do referido dispositivo legal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela REJEIÇÃO do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023970-23.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
A IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA – EPP
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÃO COM ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC). DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência, a qual anulou o crédito tributário constante na Notificação/Auto de Infração n.º 201531000692017104. A decisão reconheceu a impossibilidade de responsabilização subsidiária da IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA pelo ICMS devido na saída de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) da usina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de atribuir responsabilidade tributária subsidiária à distribuidora pelo inadimplemento do ICMS que caberia originalmente à usina produtora de AEHC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização de terceiro por débito tributário exige previsão em lei formal, conforme o art. 128 do CTN; norma infralegal (Decreto Estadual nº 2.212/2014) não pode criar obrigação tributária, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

A imposição de responsabilidade à distribuidora com base no inadimplemento do tributo pela usina caracteriza bis in idem, pois sujeita o mesmo fato gerador à dupla exigência de pagamento, contrariando o princípio da capacidade contributiva e a vedação ao confisco (CF/1988, art. 145, §1º).

O regime de substituição tributária pressupõe a escolha legal de um responsável único para o recolhimento antecipado do tributo. A cumulação dessa função com a responsabilidade subsidiária distorce o modelo legal e impõe ônus indevido ao substituto tributário.

A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse comum no fato gerador, o que não se verifica entre a usina e a distribuidora, cujas obrigações são autônomas e vinculadas a etapas distintas da cadeia de circulação do produto.

Não se admite a transferência de dever de fiscalização à distribuidora, pois essa é atribuição exclusiva da Administração Tributária. A exigência de verificação do recolhimento do ICMS pela usina não configura hipótese de responsabilidade tributária legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atribuição de responsabilidade tributária subsidiária à distribuidora pelo inadimplemento de ICMS devido pela usina produtora de AEHC configura bis in idem e afronta os princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

Decreto estadual não pode instituir responsabilidade tributária, exigindo-se previsão em lei formal conforme o art. 128 do CTN.

Não há solidariedade tributária entre usinas e distribuidoras na ausência de interesse comum no fato gerador, sendo indevida a imposição de corresponsabilidade em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1º, e 150, §7º; CTN, arts. 124, I, 128; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 18-A; Decreto Estadual nº 2.212/2014, art. 485, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

A interpretação sistemática do pedido não autoriza a superação das regras de admissibilidade recursal nem legitima a supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2º; 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, que foi julgada procedente para extinguir o crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração n. 201531000692017104, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO à empresa autora com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora,

Contra a decisão, o Recorrido interpôs agravo interno que foi desprovido.

Agora, a Recorrente opôs os presentes embargos, alegando omissão quanto a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Contudo, a insurgência não merece acolhimento.

A multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC somente se impõe quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, exigência legal expressa que estabelece um critério qualitativo para sua incidência, e não apenas quantitativo (desprovimento por unanimidade).

No caso em apreço, o acórdão limitou-se a desprover o recurso, sem que dele se extraia qualquer juízo de manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

A improcedência ou inadmissibilidade devem ser, por força da literalidade do texto legal, manifesta, ou seja, evidente, patente, de fácil constatação, o que pressupõe uma temeridade recursal ou uso abusivo do direito de recorrer — circunstâncias ausentes no caso concreto.

O simples desprovimento do recurso, ainda que por votação unânime, não autoriza automaticamente a imposição da penalidade. O legislador utilizou propositalmente a expressão "manifestamente", exigindo uma qualificação do comportamento recursal como flagrantemente inadmissível ou infundado, o que não foi reconhecido no acórdão embargado nem decorre logicamente da fundamentação então proferida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, merece ser conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.

2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido

(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). [Destaquei]

Dessa forma, a ausência de manifestação expressa sobre a multa não configura omissão relevante, pois a aplicação da penalidade não se impõe de forma automática, sendo dependente da configuração objetiva da manifesta inadmissibilidade ou improcedência, além de fundamentação específica e justificativa judicial clara, conforme exige o §4º do art. 1.021 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025